Tribunal: TJDFT
Processo: 0754255-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754255-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOMAS MIGUEL MINE RIBEIRO PAIVA AGRAVADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO D E S P A C H O Liminar apreciada em sede de plantão judicial (ID 79285933). Intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Cumpra-se as diligências precedentes. P. I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator